Tribunal: TJSP
Processo: 1036962-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Silvia Romboli Vieira Soto ajuizou ação ordinária contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP, buscando anular ato administrativo que indeferiu seu pedido de licença saúde, regularizar seu registro de frequência e obter pagamento dos vencimentos do período de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Silvia Romboli Vieira Soto ajuizou ação ordinária contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP, buscando anular ato administrativo que indeferiu seu pedido de licença saúde, regularizar seu registro de frequência e obter pagamento dos vencimentos do período de licença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante comprovou sua incapacidade laboral para justificar a concessão de licença para tratamento de saúde, conforme exigido pela legislação estadual.
III. Razões de Decidir
3. A perícia médica judicial concluiu que a apelante não apresentou incapacidade laboral total e temporária no período pleiteado, apesar de diagnóstico de depressão e síndrome do pânico. 4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à licença saúde recai sobre a apelante, que não se desincumbiu desse ônus, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida, com a majoração da verba honorária devida pela apelante em 2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados na r. sentença, ambos sobre o valor da causa (R$ 60.000,00, de 23/04/2.018), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça conferida à apelante. Tese de julgamento: 1. A concessão de licença para tratamento de saúde exige comprovação de incapacidade laboral, não demonstrada no caso. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à licença recai sobre o autor.